Tribunal: TJMT
Processo: 1008323-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008323-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ADIRCEU CARLOS JERONIMO
VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME
AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADIRCEU CARLOS JERONIMO e VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que não atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1001843-30.2019.8.11.0003 ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, por não vislumbrar presentes os requisitos exigidos no § 1o do artigo 919 do CPC/15.
Os agravantes alegam que o banco/agravado ajuizou execução, objetivando receber a quantia de R$ 83.258,75 (oitenta e três mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), oriunda de cédula de crédito bancário.
Aduzem que o juízo singular não fundamentou de forma adequada a decisão agravada.
Asseveram, ainda, que no caso em tela, não é necessária a incidência ao caso do último requisito previsto no § 1o do art. 919 do CPC/15, qual seja, a garantia do feito por penhora/depósito ou caução suficientes, uma vez que os mesmos já teriam comprovado o perigo concreto que o prosseguimento da demanda principal de execução lhes traria, com prejuízos de difícil ou incerta reparação.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, evitando-se atos de constrições do patrimônio dos agravantes, até o exame de mérito dos embargos.
Liminar indeferida, conforme ID no 87988476.
As informações foram prestadas pelo juiz a quo no ID no 90617588.
A contraminuta foi apresentada pelo banco/agravado no ID no 91360986, sustentado que os agravantes também distribuíram outro agravo de instrumento sob o no 1006516-75.2019.811.000, com os mesmos fundamentos do presente recurso, em face da decisão que não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução no 1001912-62.2019.811.0000, tendo o mesmo tido seu provimento negado por decisão unânime, de minha relatoria, medida essa que deve ser igualmente adotada no presente caso. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Denota-se dos autos que o agravante ADIRCEU CARLOS JERONIMO e VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA – ME opôs Embargos à Execução no 1001843-30.2019.8.11.0003 em face do exequente/agravado BANCO BRADESCO S/A, sob o argumento de ter firmado com a instituição financeira Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro no 011.002.445 em 14/08/2017 para pagamento do valor disponibilizado em 16 (dezesseis) parcelas, cada uma estipulada em R$ 3.153,33 (três mil cento e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), sendo o vencimento da primeira aos 14 de setembro de 2017 e a última em 14 de dezembro de 2018.
Aduzem que o exequente argumenta na inicial da Execução de Título Extrajudicial n.o 1002886-36.2018.8.11.0003, que não foi identificado o pagamento da primeira parcela, desconsiderando que o contrato em comento foi, posteriormente, objeto de novação, segundo o artigo 360, inciso I, do Código Civil, através da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida n.o 004.213.552 que aparelha o presente feito executivo, emitida aos 04 de dezembro de 2017 no valor de R$ 75.807,25 (setenta e cinco mil oitocentos e sete reais e vinte e cinco centavos), em uma operação denominada “mata-mata”.
Sustentam que a afirmação de que a Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro n.o 011.002.445 foi objeto de novação ganha contornos brilhantes ao se verificar que, embora vencida a primeira parcela no mês de setembro de 2017, esta não se tornou imediatamente objeto de pretensão executiva ao passo em que, em relação ao título exequendo, tendo sido identificada impontualidade na parcela vencida no mês de março de 2018, a presente demanda executiva foi ajuizada menos de dois meses depois, ou seja, em maio de 2018.
Informaram que, a dívida existente é oriunda de uma série de novações, operações sucessivas e que o contrato entabulado pelas partes litigantes contem taxas abusivas que merecem ser afastadas.
Ao final, requereram efeito suspensivo aos embargos para suspender a execução de título extrajudicial no 1002886-36.2018.8.11.0003, devendo ser expedido oficio para exclusão do nome dos embargos do rol dos mal pagadores. No mérito, pugnaram pelo reconhecimento do excesso de execução que poderá ser aferido a partir da conclusão de perícia contábil.
O ilustre juiz a quo Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento recebeu os embargos à execução, não atribuindo efeito suspensivo, conforme relato já exposto.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
É certo que no sistema anterior do Código de Processo Civil/73, a suspensão do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos do executado. Ocorre que a partir da vigência da Lei no 11.382/2006, acrescentou-se ao CPC/73 o art. 739-A, de modo que os embargos à execução já não mais podiam ser recebidos no efeito suspensivo, pois mesmo na sua pendência, todos os atos processuais podem ser praticados no procedimento de execução.
Com o advento do Código de Processo Civil/15, foi mantida a redação do art. 739-A em seu art. 919, bem como parte de seus parágrafos.
De igual sorte, foi mantido pelo CPC/15, no seu art. 921, o disposto no art. 791 do CPC/73.
Sendo assim, a suspensão do curso do processo de execução em face da oposição dos embargos somente é possível em caráter de excepcionalidade, nos termos do § 1o do art. 919 do CPC/15: "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.".
Oportuno colacionar os esclarecimentos de Humberto Theodoro Júnior, sobre a questão:
"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:
a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;
b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;
c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente." (A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, páginas 194/195) (g.n.).
Como se nota, somente em caráter excepcional ao juiz é autorizado conferir efeito suspensivo aos embargos do executado e deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida.
É certo que a mera indicação de bem, por si só, não tem o condão de perfectibilizar a garantia do juízo, cuja formalização depende da lavratura do auto de penhora e avaliação, com a devida nomeação de fiel depositário.
Sobre o tema:
"AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. A mera indicação de um bem imóvel, por si só, não tem o condão de perfectibilizar a garantia do juízo. Esta somente se aperfeiçoa após a lavratura do auto de penhora e avaliação do bem, e nomeação do fiel depositário. Agravo de petição não conhecido." (TRT-1, 10a Turma, RAC 01434000920055010046 - RJ, Relatora: Rosana Salim Villela Travesedo, j. em 25/03/2015, publicação em 24/04/2015).
No caso, não restam demonstrados os requisitos do §1o do artigo 919 do CPC/15, pois além de os executados/agravantes não negarem a dívida e a assinatura da cédula de crédito bancário (ID no 87173966 – Embargos à Execução no 1001843-30.2019.8.11.0003), não se verifica, por ora, que a execução lhes causará danos de difícil e incerta reparação.
Ademais, a dívida não se encontra garantida por penhora, nem tampouco depósito ou caução.
Ao fundamentar a decisão objurgada, o ilustre juiz a quo assim se pronunciou:
“Inicialmente, diante do contido na decisão monocrática de Id. 35179435 e do acórdão de Id. 35184896, RECEBO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, independente de estar seguro o Juízo, uma vez que não se afigura nenhum dos casos de rejeição liminar previstos no artigo 918 do CPC.
No que concerne ao pedido de suspensão da execução, entendo que não merece acolhida, haja vista que o artigo 919 do CPC é firme em prever que “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.
Ademais, não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo § 1° do citado dispositivo legal, de forma o embargante não logrou êxito em demonstrar, por meio de relevantes fundamentos, a possibilidade da execução lhe causar danos de difícil e incerta reparação e que, concomitantemente, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Devo consignar que o prosseguimento da execução é consequência natural do título executivo inadimplido e a propositura dos embargos, ainda que se discuta o “quantum” devido, por si só, não constitui fundamento relevante à suspensão da execução.
A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente.
De qualquer modo, não se verifica o perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, mesmo porque, o pedido de atribuição de efeito suspensivo não deve ser buscado a partir das consequências legais da execução.
Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios e constritivos do patrimônio do executado.” (ID no 87173963)
Assim, considerando a orientação do STJ de que “Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)’” (STJ, EDcl no AREsp 173.841/PE), a princípio, não há relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), diante da existência de dívida, a qual deverá ser adimplida.
In casu, não se revela razoável e muito menos admissível que aquele que se beneficiou do crédito não pague por ele e se beneficie com a suspensão da exigibilidade do crédito, somente com argumentos sem sustentação em tese consolidada pelos tribunais superiores.
Logo, não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas para a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, diante da ausência da verossimilhança das alegações.
Por conseguinte, não se deve olvidar que, se uma execução pode causar danos ao devedor, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente de efetividade do direito do credor.
A propósito, Luiz Guilherme Marinoni, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:
“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.” (in “Curso de Direito Processual Civil”, Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pág. 450).
Assim, ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, a teor do que dispõe o artigo 919, §1o, do CPC/15, impõe-se a manutenção do decisum recorrido neste particular.
Sobre o tema, oportuno os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.
2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que ‘apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido’ (fl. 411, e-STJ).
3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ, 2a TURMA, REsp no 1731508/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919 § 1o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 919 do CPC os embargos à execução, de regra, não são dotados do efeito suspensivo. No caso dos autos, a ausência da garantia do juízo inviabiliza a pretendida concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.” (TJMT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/02/2019, DJE 20/02/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO – APRECIAÇÃO VEDADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o DO NCPC – RECURSO IMPROVIDO. A matéria que ainda não foi apreciada pelo Juízo a quo não pode ser enfrentada na via recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. A concessão do efeito suspensivo à execução constitui exceção, sendo a regra geral da não suspensividade, pela oposição dos embargos do devedor. A ausência dos requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito (art. 919, § 1o do NCPC), o prosseguimento da execução normalmente é medida que se impõe. O art. 919, § 1o, do NCPC prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (TJMT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 29/01/2019, DJE 04/02/2019).
Outrossim, vale ressaltar que ainda que se tenha por existentes os alegados danos, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos à parte executada, caberá ao credor ressarci-lo, em conformidade com o artigo 776 do CPC/15.
Por fim, oportuna registrar que os agravantes também distribuíram outro agravo de instrumento sob o no 1006516-75.2019.811.000, com os mesmos fundamentos do presente recurso, em face da decisão que não concedeu efeito suspensivo, naquele caso, aos embargos à execução no 1001912-62.2019.811.0000, tendo o mesmo tido seu provimento negado. Vejamos (ID no 10367474)
“Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADIRCEU CARLOS JERONIMO E OUTRO contra a decisão que negou o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face de BANCO BRADESCO S.A., diante da ausência dos requisitos legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1o do art. 919 do CPC/15.
Os agravantes afirmam que foi requerida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos executivos, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, tendo em vista a existência de evidente excesso na cobrança.
Alega que a dívida existente é oriunda de uma série de novações, operações sucessivas e que o contrato entabulado pelas partes litigantes contem taxas abusivas que merecem ser afastadas.
Sustenta que o prosseguimento da ação de execução pode causar aos agravantes graves danos de difícil e incerta reparação.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, bem como seja atribuído efeito suspensivo aos embargos.
A liminar postulada foi indeferida (ID 7828177).
As informações não foram prestadas (ID 8213297).
Contraminuta (ID 8196225)
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o agravante BANCO BRADESCO S.A. ajuizou Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial em face dos agravados ADIRCEU CARLOS JERONIMO e ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIRO, aduzindo ser credor dos executados em decorrência da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida no 004.163.814, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), emitida em 18/01/2018 (ID 7751113).
Alegou que os executados utilizaram regularmente o crédito concedido, mas deixaram de efetuar o pagamento dos encargos cobrados no período de 19/01/2018 a 22/01/2018, conforme cláusula dez da referida cédula.
Alegou ainda que o inadimplemento da obrigação ensejou o vencimento antecipado da dívida, cujas parcelas de juros somadas ao saldo devedor atualizado, resultaram no valor de R$ 106.022,48 (cem mil, vinte e dois reais e quarenta e oito centavos).
Por sua vez, os agravados opuseram os Embargos à Execução (ID 7751516), asseverando que, de fato, celebraram contrato com o ora agravante, contudo há excesso de execução.
Ao decidir, a juíza a quo, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, recebeu os embargos para discussão e deixou de conceder o efeito suspensivo, tendo em vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão.
Desta decisão, insurgem-se os executados.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
É certo que no sistema anterior do Código de Processo Civil/73, a suspensão do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos do executado. Ocorre que a partir da vigência da Lei no 11.382/2006, acrescentou-se ao CPC/73 o art. 739-A, de modo que os embargos à execução já não mais podiam ser recebidos no efeito suspensivo, pois mesmo na sua pendência, todos os atos processuais podem ser praticados no procedimento de execução.
Com o advento do Código de Processo Civil/15, foi mantida a redação do art. 739-A em seu art. 919, bem como parte de seus parágrafos.
De igual sorte, foi mantido pelo CPC/15, no seu art. 921, o disposto no art. 791 do CPC/73.
Sendo assim, a suspensão do curso do processo de execução em face da oposição dos embargos somente é possível em caráter de excepcionalidade, nos termos do § 1o do art. 919 do CPC/15: "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.".
Oportuno colacionar os esclarecimentos de Humberto Theodoro Júnior, sobre a questão:
"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:
a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;
b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;
c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente." (A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, páginas 194/195) (g.n.).
Como se nota, somente em caráter excepcional ao juiz é autorizado conferir efeito suspensivo aos embargos do executado e deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida.
No caso, não restaram evidenciados os requisitos do §1o do artigo 919 do CPC/15, pois além de os executados/agravantes não negarem a dívida (ID 7751516), não se verifica, por ora, a existência de cláusulas abusivas na Cédula de Crédito Bancário no 004.163.814, firmada entre as partes em 20/10/2017, para pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 18/01/2018 (ID 7748713), a qual possui juros de 7,29% ao mês e 132,91% ao ano.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO. REVISÃO. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. EXISTÊNCIA DE PACTO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial. Precedentes. 3. Não tendo havido o prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, incide a Súmula 211/STJ. 4. Inviável o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 5. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 6. É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Precedentes. 7. É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472/STJ). Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1760547/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)
Logo, não há relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora).
Ademais, a dívida não se encontra garantida por penhora, nem tampouco depósito ou caução.
Assim, não se revela razoável e muito menos admissível que aquele que se beneficiou do crédito não pague por ele e, ainda, se beneficie com a suspensão da exigibilidade do crédito, somente com argumentos sem qualquer amparo ou sustentação em tese consolidada pelos tribunais superiores.
Logo, não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas para a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, diante da ausência da verossimilhança das alegações.
Além disso, os embargantes/agravantes igualmente não preencheram o requisito da garantia do juízo.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919 § 1o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 919 do CPC os embargos à execução, de regra, não são dotados do efeito suspensivo. No caso dos autos, a ausência da garantia do juízo inviabiliza a pretendida concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.” (TJ/MT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/02/2019, DJE 20/02/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO – APRECIAÇÃO VEDADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o DO NCPC – RECURSO IMPROVIDO. A matéria que ainda não foi apreciada pelo Juízo a quo não pode ser enfrentada na via recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. A concessão do efeito suspensivo à execução constitui exceção, sendo a regra geral da não suspensividade, pela oposição dos embargos do devedor. A ausência dos requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito (art. 919, § 1o do NCPC), o prosseguimento da execução normalmente é medida que se impõe. O art. 919, § 1o, do NCPC prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (TJ/MT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 29/01/2019, DJE 04/02/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUIZO E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO § 1o DO ART.919 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO. (...). Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, admite-se a sua concessão, mediante a prestação de garantia ao juízo e a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano, o que não restou evidenciado na hipótese. ” (TJ/MT- Terceira Câmara de Direito Privado - RAI 91.719/2016 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 22/02/2017 – DJE 03/03/2017)
Por conseguinte, não se deve olvidar que a prevalecer a tese de que uma execução pode causar danos ao devedor, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente de efetividade do direito do credor.
A propósito, Luiz Guilherme Marinoni, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:
“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.” (in “Curso de Direito Processual Civil”, Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pág. 450).
Assim, ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da concessão do pretendido efeito suspensivo nos embargos à execução, a teor do que dispõe o artigo 919, §1o, do CPC/15, impõe-se a manutenção do decisum recorrido.
Outrossim, vale ressaltar que ainda que se tenha por existentes os alegados danos, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos à parte executada, caberá ao credor ressarci-lo, em conformidade com o artigo 776 do CPC/15.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento ao recurso monocraticamente.
P.I.C.
Cuiabá, 14 de agosto de 2019.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora”
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento ao recurso monocraticamente.
P.I.C.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora